Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCIO ALMEIDA CORREIA (agravante/autor) contra decisão interlocutória (ID 172257560, dos autos de origem) proferida em ação de repactuação de dívidas, no 0712497-15.2023.8.07.0006, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CETELEM S/A (agravados/réus), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, grafada nos seguintes termos: (...) Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 172184912, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o recorrente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. [...] 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. [...] 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. [...] 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. (...) Alega o agravante/autor, em suas razões recursais (ID 51752508), que por se tratar na origem de ação de repactuação de dívidas, em face de superendividamento, a concessão da gratuidade de justiça merece ser contemplada, diante do fato de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Defende que sua situação se amolda à hipótese da concessão legal da gratuidade de justiça, uma vez o endividamento excessivo, ou superendividamento, pode ser causado por uma série de fatores, muitos dos quais estão além do controle do indivíduo, problemas de saúde, ou eventos imprevisíveis, sendo que o magistrado a quo não se adentrou à análise da questão, quando do indeferimento de tal benefício. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a concessão da tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), referente à concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, para que seja concedida a gratuidade de justiça, até a conclusão do processo de conhecimento seja na primeira ou segunda instância. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse sentido, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, nos limites estreitos da cognição liminar, tenho que os documentos juntados pelo agravante são incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Portanto, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do mérito do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo, intime-se o agravante para que apresente os documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, em especial, cópias de seus últimos 3 (três) contracheques, dos extratos dos últimos 3 (três) meses de suas contas bancárias e da sua última declaração de imposto de renda. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.